Tribunal: STF
Processo: HC 258899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PACIENTE MULTIREINCIDENTE. NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.7.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ari Alves da Silva Filho, contra decisão pela qual, em 27.3.2025, o Ministro Messod Azylay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.459.796, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial:



    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARI ALVES DA SILVA FILHO, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu o recurso especial, em virtude de afronta às Súmulas 7 e 182, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Consoante se extrai dos autos, a parte agravante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º-B, do Código Penal. 



    O Tribunal de origem, em decisão unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para afastar a incidência da causa de aumento descrita no art. 157, § 2ºB, do Código Penal, reconhecendo o emprego de arma de fogo como a circunstância prevista no § 2º-A, I, do Código Penal; além de conceder parcial provimento ao recurso do Ministério Público, a implicar acréscimos na pena arbitrada. 



    No recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, o insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, exasperação exacerbada e desproporcional da pena na primeira fase dosimétrica, em função da má valoração dos antecedentes, assim como pleiteia a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a circunstância agravante de reincidência. 



    Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de admissibilidade fundado na incidência da Súmula 7 e 181, ambas desta Corte. 



    Nas razões do agravo, postula-se o processamento do recurso especial, haja vista o cumprimento dos requisitos necessários à sua admissão. 



    Foram apresentadas contrarrazões e Ministério Público Federal apresentou parecer [pelo] conhecimento e pelo improvimento do presente agravo”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azylay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou inexistente ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente. Narra que a reincidência do paciente decorreria de duas condenações em processos distintos: uma delas teria sido compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase de aplicação da pena; enquanto a outra teria sido utilizada para majorar a pena-base em 1/3, quando deveria ter sido em 1/6. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Seja distribuído o presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; 



    c) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados;”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azylay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.459.796, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a decisão objeto do presente habeas corpus, proferida no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.459.796, transitou em julgado em 11.4.2025, mantendo-se, de forma definitiva, a condenação do paciente, pela prática do crime tipificado no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, à pena de onze anos, dez meses e seis dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa, fixada com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Atendendo-se aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, respeitado o entendimento monocrático e o pretendido pela Douta Acusação, à vista dos péssimos antecedentes (vide fls. 23/24, e 43: processo nº 0075979-81.2001.8.260050 – roubo qualificado; e fls. 27/28, e 44: processo nº 0005256-41.2000.8.26.0642 – furto), melhor se amolda o acréscimo de 1/3 acima mínimo legal, atingindo, a pena basilar, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com 13 (treze) dias-multa menores. 



    Na fase intermediária, a dupla reincidência, também em crimes graves contra o patrimônio (vide fls. 23, c.c. fls. 43: processo nº 0055046-82.2004.8.26.0050 latrocínio; e fls. 24, c.c. fls. 44: processo nº 0085805-48.2012.8.26.0050 – roubo qualificado), deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea. 



    A compensação integral entre as circunstâncias atenuante (art. 65, III, ‘d’, do CP) e agravante (artigo 61, I, do CP) não é a melhor solução ao presente caso, não só por espeque no artigo 67, do Código Penal, mas, sobretudo, por se tratar de reincidência em crimes de acentuada gravidade social, como mencionado, já que a insistência em não se afastar da senda delituosa e a não assimilação do caráter pedagógico da pena demonstram maior desvalor da ação. 



    Ora, a recalcitrância em delinquir seguidamente revela o potencial desvalor da conduta, impedindo, deste modo, a equivalência entre as circunstâncias.



    Diante disso, respeitado o entendimento monocrático e, em que pese as razões do Ministério Público, as penas devem ser elevadas em 1/3, à luz dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, atingindo, provisoriamente, 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com 17 (dezessete) dias-multa menores. 



    Na fase derradeira, muito embora incidentes as causas de aumento previstas no § 2º, II (concurso de agentes) e § 2º-A (emprego de arma de fogo de fogo de uso permitido) e ressalvada a posição pessoal desta relatoria, é caso de recrudescimento único na fração de 2/3, pois foi o critério adotado monocraticamente e entendimento diferente configuraria reformatio in pejus. 



    Assim, à míngua de outras causas modificadoras, a pena perfaz 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa mínimos”.



     



    5. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 11.4.2025 para a defesa, tornando-se definitivo o título penal condenatório mais de dois meses antes da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 5.7.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



     



    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) A presente controvérsia cinge-se à fase dosimétrica, primeiramente em relação ao aumento operado na primeira fase, pela valoração negativa dos antecedentes do agravante.



    (...) Convém registrar, sobre o tema ora em debate, que esta Corte tem assentado o entendimento de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. 



    Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    Ademais, especificamente sobre o critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, esta Corte Superior de justiça entende que ‘a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito [...]’ (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 



    Nesse contexto, portanto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade juridicamente fundamentada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 822.120/SC, Quinta Turma (este de minha relatoria - DJe de 31/8/2023); e AgRg no AREsp n. 2.359.221/AL, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2023. 



    Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. 



    Em idêntico sentido: AgRg no HC n. 768.322/SP, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 30/8/2023; e AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023. 



    Fixadas as premissas acima, no caso, verifico que a definição do quantum de aumento da pena-base está em conformidade com discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. 



    No ponto, o acórdão recorrido ressaltou expressamente a existência de ‘péssimos antecedentes’, cujas condenações, consoante se observa da fundamentação adotada, relacionam-se à prática de crimes patrimoniais, inclusive com violência e/ou grave ameaça, tal como o delito ora apurado neste agravo, a indicar a reiteração delitiva e justificar a maior reprovabilidade dos antecedentes, de modo a acarretar a exasperação da pena acima do patamar usualmente adotado. 



    Exame mais aprofundado, por sua vez, implicaria indevido revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, incidindo no óbice da Súmula 7 desta Corte da Cidadania, sob pena de investir esta Corte no papel de terceira instância recursal. 



    No segundo ponto, a Corte de Origem também fundamentou a não compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a reincidência do agravante (...).



    De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a atenuante da confissão espontânea é considerada uma circunstância preponderante, na mesma medida em que é a agravante da reincidência, a resultar, portanto, na compensação entre ambas. 



    Todavia, conforme se observa, o agravante é multirrencidente, elemento decisivo a justificar a manutenção da compensação parcial, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (...).



    Dessa forma, conforme demonstrado, o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo está amparado pelos precedentes desta Corte Superior de Justiça quanto ao tema aventado, a implicar a incidência do Enunciado Sumular n. 83, da Corte da Cidadania: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. 



    Inviável, portanto, o conhecimento das teses do recurso especial. 



    Por derradeiro, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal, a desafiar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘a’, do Regimento Interno do STJ”.



    8. A pena-base da condenação imposta ao paciente foi majorada em 1/3 em razão da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, quando se considerou a “existência de [seus] ‘péssimos antecedentes’, cujas condenações, consoante se observa da fundamentação adotada, relacionam-se à prática de crimes patrimoniais, inclusive com violência e/ou grave ameaça, (...) a indicar a reiteração delitiva e justificar a maior reprovabilidade dos antecedentes, de modo a acarretar a exasperação da pena acima do patamar usualmente adotado”. Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie.  



    9. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base.  



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).  



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.  



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    10. Na segunda fase da dosimetria da pena imposta ao paciente, também não se comprova ilegalidade. Como decidido nas instâncias antecedentes, não foi realizada a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea ao serem consideradas duas condenações distintas daquelas utilizadas para a fixação da pena-base (“crimes graves contra o patrimônio (vide fls. 23, c.c. fls. 43: processo nº 0055046-82.2004.8.26.0050 latrocínio; e fls. 24, c.c. fls. 44: processo nº 0085805-48.2012.8.26.0050 — roubo qualificado)”) e a gravidade dos crimes por ele cometidos nestes processos. Esse fundamento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 227.984-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.8.2023).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



      



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora